Tribunal: TJMT
Processo: 0045345-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045345-92.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), WILZA GARCIA DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 799.656.281-49 (RECORRIDO), WILMA GARCIA DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 406.241.531-34 (RECORRIDO), AILSON GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 396.341.161-91 (RECORRIDO), KALISTON MARIO GARCIA NOGUEIRA - CPF: 052.198.161-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), ELIAS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 003.869.267-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DECADÊNCIA – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0045345-92.2014.8.11.0041, impetrado por
WILZA GARCIA DA SILVEIRA RIBEIRO E OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a decadência do direito potestativo da Administração Pública lançar o ITCD.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 24363956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0045345-92.2014.8.11.0041, impetrado por
WILZA GARCIA DA SILVEIRA RIBEIRO E OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a decadência do direito potestativo da Administração Pública lançar o ITCD.

Prima facie
, necessário transcrever o que dispõe o art. 173, I, do CTN acerca da decadência:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, como bem destacado na sentença, realmente houve o decurso do prazo decadencial para o lançamento do tributo (ITCD). Veja-se:

“
19. Dos autos, extrai-se que os fatos imponíveis seriam a doação com a instituição do usufruto, ocorrida em 16.01.1996, bem como a renúncia do usufruto, ocorrida em 24.05.1999, contudo, tais circunstâncias só foram conhecidas pelo FISCO no ano de 2012.

20. Constata—se, nesse ponto, nos termos do art. 173, I, do CTN, que o inicio do prazo decadencial para a Administração Tributária constituir o crédito tributário dera-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1o.01.2000, com a possibilidade de lançamento até 31.12.2005 e decadência consumada em 1°.01.2006”
(
sic
id. 22754964 – pág. 03).

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. COMUNICAÇÃO DO FATO GERADOR AO FISCO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é juridicamente irrelevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador, haja vista que
o marco inicial para constituição do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1795066/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

Sendo assim, não há que se falar em incidência de ITCD no caso em questão, uma vez que, nos termos do art. 173, I, do CTN, transcorreu o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, o qual se deu apenas no ano de 2012 (Processo de Declaração de ITCD no 5208249/2012).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, e
ratifico
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020